Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
1. As causas de pedir e os objetos da ação de repactuação de dívida e da ação monitória não se confundem, de forma que inexiste conexão entre os feitos ou risco de decisões conflitantes. Há, por outro lado, eventual relação de prejudicialidade externa, não sendo possível a reunião dos feitos.
2. Agravo de instrumento provido.